Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703315-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SATELITAL BRASIL COMERCIO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte Apelante requer na petição de ID 48473594 a liberação de valores depositados a título de DIFAL que entende ter recolhido a maior ou em duplicidade. Intimado, o ente Apelado impugna o pleito sustentando apenas que não resta comprovado o suposto pagamento em duplicidade, e nesses termos não haveria que se falar em liberação de valores. Ao analisar a questão, não obstante o pleito da parte Apelante, verifica-se que tal questão deverá ser objeto de apreciação e, se o caso, de eventual liberação apenas após o julgamento do recurso e o consequente trânsito em julgado no feito. Intimem-se. Prossiga-se com a determinação de suspensão do processo na decisão de ID 39988945. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora